Tribunal: STF
Processo: HC 245482
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JACKSON ROBERTO DA SILVA impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco na Apelação Criminal n. 0000941-58.2022.8.17.4001.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Em segunda instância, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença condenatória.



    Neste writ, a Defesa pugna pela desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que a quantidade de entorpecente apreendido seria considerada inexpressiva.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam sobrestados os efeitos da condenação até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.



    Liminar indeferida (fls. 332-333).



    Informações prestadas às fls. 339-342.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 348-352).



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas nos seguintes termos (fl. 32; grifamos):



    O pleito da desclassificação da imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 também não merece prosperar.



    De acordo com as testemunhas policiais, em depoimentos corroborados em juízo, o acusado confessou a sua intenção na venda da droga na oportunidade da abordagem.



    Destaque-se que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla que dispensa a comprovação do ato de comercialização, sendo suficiente a prática de uma conduta nuclear do art. 33, da supracitada Lei, in verbis:



    (...)



    Além disso, o fato de o agente ser usuário de drogas não exclui a traficância, sendo plenamente possível a manutenção do vício, inclusive, através da venda de entorpecente.



    Assim, a quantidade de maconha fracionada que o recorrente levava consigo (27 invólucros), a circunstância em que ocorreu a prisão em flagrante e os depoimentos coerentes e uníssonos das testemunhas policiais são hábeis ao convencimento do julgador da prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo ser afastado o pleito desclassificatório.



    Dos excertos transcritos, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo paciente se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido destacada a prova testemunhal produzida, as circunstâncias da apreensão e a forma de acondicionamento.



    Com efeito, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006,



    [p]ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



    Outrossim, convém registrar que a jurisprudência desta Corte tem afirmado que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.



    [...]



    Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus (doc. 2 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, para: 



    I) Sobrestar, liminarmente, os efeitos da condenação até o julgamento final deste writ;



    II) No mérito, desclassificar a conduta imputada ao paciente para o art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, por via de consequência, decretar sua absolvição por atipicidade da conduta, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). (Doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator